Tribunal: CARF
Processo: 10680.724063/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724063/2010-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.239 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
IRACEMA GOMES VALVERDE DE LACERDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que a contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
do comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios, em conformidade
com a legislação de regência.
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
A notificação de lançamento foi emitida por autoridade competente,
apresentando todos os seus requisitos essenciais, especialmente o
enquadramento legal da infração e a descrição dos fatos expressos de modo
claro, permitindo ao contribuinte conhecer perfeitamente os fatos a ele
atribuídos, não procedendo a arguição de nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, para acatar as despesas pagas às profissionais Ivana Farnese Machado e
Sonia Mara de Pinho Tavares no valor de R$ 13.600,00, vencidos os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente e relatora) e Ricardo Chiavegatto de
Lima, que lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Wilderson Botto.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724063/2010-87
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.239 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724063/2010-87

(assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Redator designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão da 5a Turma da
DRJ/BHE, que considerou improcedente a impugnação (fls.69/72).
Em face do sujeito passivo foi emitido o Auto de Infração de fls. 2/7,
acompanhado do Termo de Verificação Fiscal de fls. 8/10, relativo ao ano-calendário 2007,
decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física (DIRPF), em que a fiscalização apontou dedução indevida de despesas médicas. A
autuação exige da contribuinte imposto suplementar no montante de R$7.040,00, acompanhado
da multa de ofício de 75% e dos juros de mora.
Cientificada da exigência fiscal em 5/11/2010 (fl.46), a contribuinte impugnou-a
em 6/12/2010 (fls. 49/62). A defesa apresentada foi assim sintetizada na decisão recorrida:
Inconformada, a contribuinte apresenta a impugnação às fls. 49 a 56, instruída com os
documentos de fls. 57 a 61, na qual requer o cancelamento do lançamento alegando que
as despesas médicas são devidas. Também alega nulidade do lançamento por
cerceamento de defesa, nulidade por ofensa aos princípios da legalidade, verdade
material e oficialidade e que o acórdão citado pela autoridade lançadora, não é aplicável
a todos os contribuintes, existindo outros que corroboram a tese da defesa, como os
transcritos na peça impugnatória.
Intimada da decisão do colegiado de primeira instância em 12/4/2012 (fl. 75), a
recorrente apresentou recurso voluntário em 14/5/2012 (fls. 77/84), no qual alega, em apertado
resumo, que:
- a exigência e a decisão recorrida seriam nulas, visto que apresentou provas das
despesas médicas declaradas, em conformidade com a legislação de regência.
- os documentos teriam sido ignorados na decisão recorrida, sendo esta nula.
- o Fisco considerou os recibos inidôneos, sem juntar qualquer prova e sem
diligenciar junto aos profissionais
- não haveria fundamento legal para manutenção das glosas das despesas médicas
pagas em dinheiro.
- a decisão recorrida teria ignorado de forma indevida os novos documentos
emitidos pelos profissionais, além de inovar nas acusações.
- seriam nulos o lançamento e a decisão, a teor do artigo 59 do Decreto no 70.235,
de 1972.
- ao desprezarem recibos e declarações dos profissionais, não diligenciarem junto
ao profissional e não acatarem os valores declarados, o lançamento e a decisão recorrida teriam
violado os princípios da legalidade, da verdade material e da oficialidade.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.239 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724063/2010-87

- quanto ao mérito, inexistiria norma legal impondo o pagamento em cheques
nominativos.
- inexiste disposição legal exigindo outros documentos além dos recibos.
- caberia ao Fisco diligenciar junto aos profissionais, mas nada disso foi feito.
- a decisão recorrida não teria respondido aos questionamentos postos em sua
defesa e teria silenciado quanto ao pedido de diligência para apuração dos fatos.
- não haveria meio de prova de pagamentos efetuados em espécie.
- se os documentos apresentados foram considerados inidôneos, caberia a
aplicação da multa de ofício majorada, o que não ocorreu no caso.
- o erro material cometido em um dos recibos não poderia justificar a glosa de
todas as despesas. A declaração emitida pela profissional teria sanado o equívoco na elaboração
do recibo.
- teria apresentado as devidas comprovações, que não teriam sido apreciadas pelo
colegiado de primeira instância.
Voto Vencido
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminar
Acerca da nulidade suscitada, observo que o lançamento atende integralmente aos
preceitos do artigo 142 do Código Tributário Nacional e artigos 10 e 59 do Decreto no
70.235/1972, contendo o enquadramento legal completo e uma descrição dos fatos clara,
permitindo à contribuinte conhecer a infração que lhe está sendo atribuída. Ademais, ela pôde
apresentar sua defesa, garantindo-se plenamente no presente processo o direito ao contraditório e
à ampla defesa.
O auto de infração, em verdade, tratou de matéria meramente fática,
consubstanciada na apuração de que a interessada não atendeu à intimação para comprovação do
efetivo pagamento de despesas médicas.
O lançamento do crédito tributário foi efetuado com observância do disposto na
legislação tributária, tendo a contribuinte, ao apresentar sua impugnação, instaurado a fase
litigiosa do procedimento. Nenhum ato administrativo dificultou ou impediu a interessada de
apresentar sua defesa e não foi violado qualquer direito assegurado pela Constituição Federal.
Da leitura da impugnação e do recurso voluntário, fica evidenciado que a
contribuinte teve pleno conhecimento da autuação ao contrapô-la com suas alegações. A autuada
teve, portanto, pleno conhecimento do ilícito tributário e pôde exercer, sem qualquer restrição,
seu direito de defesa, não tendo havido qualquer óbice ou omissão da autoridade lançadora.
O argumento de que a exigência de elementos adicionais aos recibos seria ilegal
não dá causa a nulidade do lançamento e será analisado como argumento de mérito.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.239 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724063/2010-87

Pelo exposto, tem-se que a autoridade lançadora agiu com estrita observância das
normas legais que regem a matéria, não tendo como prosperar a preliminar de nulidade da
autuação.
Também não vislumbro qualquer nulidade na decisão recorrida. A autoridade
julgadora enfrentou os argumentos postos pela contribuinte e, após reproduzir e analisar os
dispositivos legais aplicáveis às despesas médicas, apontou elementos que a levou a manter a
exigência fiscal. Lembro que, na análise das provas apresentadas, o julgador é livre para formar
sua convicção, na forma do artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972.
Verifico que a decisão faz menção aos recibos e às declarações juntados,
apontando que não seriam hábeis a fazer a comprovação do pagamento requerida pela autoridade
lançadora. Portanto, não procede a alegação de que os documentos teriam sido ignorados pela
autoridade julgadora.
Por fim, da leitura da impugnação, constato que a contribuinte não apresentou
pedido de diligência, não havendo que se falar em omissão da decisão recorrida. A contribuinte
apresentou alguns quesitos na sua peça de despesa, mas, da leitura da decisão, verifico que foram
esclarecidos pela conclusão da decisão recorrida, de que a exigência encontra respaldo na
legislação de regência.
Assim, também rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida.
Mérito
No mérito, o litígio recai sobre despesas médicas para as quais houve intimação
para comprovação do seu efetivo pagamento. A recorrente reitera o argumento posto em sua
impugnação de que os recibos e o laudo emitido pelo profissional seriam os documentos
necessários a fazer prova das despesas.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.239 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724063/2010-87

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes. Portanto, não há que se cogitar de qualquer ilegalidade na exigência ou de
violação aos princípios da verdade material e da oficialidade.
Veja-se que a autoridade fiscal não considerou os documentos apresentados
inidôneos ou cogitou da existência de má-fé na conduta da contribuinte, mediante a prática de
atos de falsidade, o que ensejaria a aplicação da multa qualificada, como bem ponderado pela
contribuinte. A autoridade fiscal apenas exigiu documentos adicionais aos recibos, o que, repise-
se, encontra amparo na legislação de regência.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.239 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724063/2010-87

Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresente a
comprovação nos termos exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor
pretendido como dedução seja apurado e lançado em procedimento de ofício. O ônus da prova é
do contribuinte, que é quem se aproveita da redução da base de cálculo do imposto, devendo ele
apresentar as provas para demonstrar que faz jus ao benefício. Incabível a pretensão da
contribuinte em transferir esse ônus ao Fisco.
Quanto à força probatória dos documentos emitidos pelos profissionais, lembro
que constituem declaração particular, com eficácia entre as partes. Em relação a terceiros,
comprovam a declaração e não o fato declarado. E o ônus da prova do fato declarado compete ao
contribuinte, interessado na prova da sua veracidade. É o que estabelece o artigo 408 do Código
de Processo Civil (Lei no 13.105, de 2015):
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.
(destaques acrescidos)
Também no Código Civil encontra-se a questão da presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”
(destaques acrescidos)
Por fim, é possível que a recorrente, como alegado, tenha feito seus pagamentos
em dinheiro, não havendo nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe que se faça
pagamentos de uma forma em detrimento de outra. Entretanto, ao optar por pagamento em
dinheiro, a contribuinte abriu mão da força probatória dos documentos bancários, restando
prejudicada a comprovação dos pagamentos exigida.
Sem a comprovação do efetivo pagamentos das despesas médicas, não há reparos
a se fazer à decisão recorrida.
Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.239 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724063/2010-87

Voto Vencedor
Conselheiro Wilderson Botto – Redator designado

Em que pese o bem arrazoado voto da ilustre Relatora, peço vênia para divergir
somente em relação ao mérito recursal, posto que vislumbro entendimento contrário quanto a
comprovação do efetivo pagamento das despesas realizadas, conforme passo a demonstrar.
Inicialmente, vale salientar que, de fato, a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99,
por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem, feito o registro acima, entendo que a insurgência recursal merece
parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia. Cabe
salientar, por oportuno, no que tange aos dispêndios, filio-me à corrente jurisprudencial deste
CARF, ao teor da ementa do Acórdão no 2201-01.049, a seguir transcrita, que preconiza em
havendo a declaração do profissional confirmando a prestação dos serviços, o recebimento dos
valores contratados e os demais dados faltantes no recibo, restará devidamente comprovada a
efetividade dos pagamentos realizados:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Exercício: 2001
Ementa: DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Supridas as
deficiências formais do recibo apresentado como comprovação da despesa médica por
meio declaração emitida pelo profissional, confirmando a prestação dos serviços e o
recebimento do valor e complementando, ainda, as informações faltantes do recibo,
resta comprovada a despesa médica.
Portanto, as declarações emitidas pela cirurgiã-dentista Ivana Farnese Machado e
pela fonoaudióloga Sonia Mara de Pinho Tavares (fls. 58 e 60), aliado aos recibos por elas
anteriormente fornecidos (fls. 29/33), além de conterem todos os requisitos da legislação de
gerência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), apontam e comprovam a ocorrência dos serviços e dos
pagamentos realizados pela Recorrente, restando, ao meu sentir, comprovados os dispêndios,
suprindo assim o vício apontado, razão pela qual afasto a glosa sobre as aludidas despesas.
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer as despesas médicas, no valor total de R$ 13.600,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital